Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017688-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (EMBARGANTE), IZAIAS ALVES BONFIM - CPF: 856.143.198-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017688-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

EMBARGADO:

IZAIAS ALVES BONFIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
, em face do v. acordão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento aviado por ele, apenas para determinar que a restrição incidente sobre o veículo Ford F1000 SS, placa ADP-1748/MT, seja limitada à transferência de propriedade, vedando-se, por ora, a restrição de circulação.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão e contradição, ao considerar “suficiente e proporcional” a restrição de transferência do veículo Ford F1000 SS, placa ADP-1748/MT, já anteriormente deferida pelo juízo singular, sem, entretanto, apreciar de modo expresso e fundamentado o pedido de restrição de circulação do bem.

Afirma que a decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes acerca da necessidade da medida coercitiva prevista no art.139, IV, do CPC, sobretudo diante da citação ficta por edital do devedor e da dificuldade de localização física do bem.

Aduz que a restrição de circulação pleiteada possui natureza temporária e plenamente reversível, visando apenas compelir o devedor a se manifestar voluntariamente no processo, e que a omissão do julgado compromete a efetividade da execução.

Aponta, ainda, contradição quanto à conclusão de inexistirem diligências frustradas de localização do devedor, considerando que a própria citação por edital evidencia tal circunstância.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões e contradições indicadas e a reconsideração do julgado, a fim de ser determinada a inclusão da restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD (Id. 301412370).

Sem contraminuta, embora devidamente intimado (Id. 301820897).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO – RESTRIÇÃO LIMITADA À TRANSFERÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD configura medida excepcional, que exige prova concreta de ocultação ou risco iminente de alienação do bem.

Na ausência desses elementos, deve-se adotar medida menos gravosa, como a restrição de transferência, em atenção ao art. 805 do CPC.”

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão considerou suficiente a restrição de transferência do veículo Ford F1000 SS, placa ADP

1748/MT, sem apreciar de modo expresso e adequado os fundamentos relacionados ao pedido de restri
çã
o de circula
çã
o, especialmente diante da cita
çã
o ficta do devedor e da dificuldade de localiza
çã
o do bem.

Todavia, a decisão colegiada enfrentou expressamente a tese recursal apresentada, consignando que a restrição de circulação do veículo é medida extrema, cabível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a ocultação ou risco iminente de alienação, o que não se verificou no caso, sendo suficiente, por ora, a anotação de restrição de transferência.

O voto condutor ainda registrou que a adoção de medidas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, previstos no art. 805 do CPC, razão pela qual limitou a restrição à transferência do veículo.

Logo, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025